Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725763-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO CESAR MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES SOUZA MEIRELES AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PAULO CESAR MEIRELES, representado por sua inventariante legalmente constituída, MARIA DE LOURDES SOUZA MEIRELES, em face de pronunciamento judicial proferido, pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, em inventário judicial de no 0003483-55.2017.8.07.0007, nos seguintes termos (ID Num. 160859890 – autos de origem): “[...] No tocante à menção de que a petição de ID 153010946 atende ao disposto no artigo 620 do CPC, tal argumento não merece prosperar, bastando uma simples leitura mais atenta do que estabelece o dispositivo no seu caput, incisos, alíneas e parágrafos. Por conseguinte, indefiro o pedido de ID 158897036. Isto posto, retifique a inventariante as primeiras declarações, nos termos exatos do artigo 620 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. [...]” Na origem, após intimada a prestar as primeiras declarações, a inventariante ofertou petição com o intuito de cumprir tal mister (ID Num. 153010946 – autos originais). Todavia, entendendo que a referida petição não preenchia os requisitos dispostos no art. 620 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a forma das primeiras declarações no procedimento de inventário, o Juízo a quo proferiu o recorrido pronunciamento judicial. Contra tal pronunciamento, o Espólio do De Cujus interpõe o presente agravo de instrumento, destacando em suas razões recursais, em síntese, que o pronunciamento judicial desafiado não fora devidamente fundamentado, uma vez que o Juízo Singular não apontara quais os pontos que devem ser objeto das retificações a serem realizadas. Destaca, também, que o Ministério Público não fora devidamente intimado do pronunciamento atacado e de decisões pretéritas proferidas na origem, o que implicaria na nulidade processual nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil. Assim, requer (i) seja anulado o pronunciamento agravado, bem como todas as decisões a ele anteriores; subsidiariamente, seja o Juízo a quo compelido a (ii) indicar, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado nas primeiras declarações de ID Num. 153010946; (iii) subsidiariamente, seja determinada a verificação dos imóveis indicados na referida petição por oficial de justiça, caso seja necessária obtenção de informações a subsidiar as primeiras declarações; (iv) subsidiariamente, sejam apreciadas as primeiras declarações apresentadas; e, também subsidiariamente, (v) seja concedido novo prazo para a retificação das primeiras declarações. Preparo dispensado, uma vez conferidos os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento do recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância da parte, em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais pontos de discordância lançados no pronunciamento (art. 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil). Nesse contexto, mostra-se inviabilizada a apreciação, em fase recursal, daquelas razões dissociadas do pronunciamento judicial desafiado, em especial quando apresentarem desconexão com as razões expostas pelo Juízo a quo para proferir o decisum alvo da insurgência. Esta é a situação que se apresenta, no caso em tela, no que se refere aos pedidos de anulação do pronunciamento agravado, em face de suposta não intimação do Órgão Ministerial (i); e para que seja determinada a verificação dos imóveis indicados na referida petição por oficial de justiça (iii). Primeiramente quanto ao pedido de verificação de imóveis, extrai-se, de plano, que tal requerimento não fora objeto do pronunciamento agravado e nem poderia, tendo em vista que a parte agravante nada pediu em relação a tal medida em sua versão apresentada das primeiras declarações (ID Num. 153010946 – autos de origem). Assim, verifica-se a completa dissonância do referido requerimento quanto aos termos do pronunciamento recorrido, o que revela afronta à Dialeticidade. No que se refere ao pedido de declaração de nulidade, deve-se destacar que a parte agravante aponta que tal vício é anterior ao pronunciamento agravado, com efeitos desde decisões pretéritas proferidas na origem. Contudo, em sua petição de primeiras declarações (ID Num. 153010946 – autos de origem), nada foi por ela alegado nesse sentido, o que, por si só, representa medida incompatível com o comando do art. 278, caput, do Diploma Processual vigente, in verbis: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. (...). Dessa forma, não há incidência de efeito devolutivo deste agravo de instrumento interposto sobre tal ponto, o qual não fora abordado no decisum agravado. Saliente-se, ainda, que, mesmo que a parte alegasse a necessidade de reconhecimento da apontada nulidade, de ofício, por esta relatoria, tal alegação não se sustentaria pela obrigatoriedade conferida ao Juízo a quo de se manifestar, anteriormente a esta Instância revisora, sobre tal vício. Afinal, é o que se depreende das disposições do art. 279, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. A conferir: Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. (Grifos nossos). Nesse sentido, também fica inviabilizada a análise deste ponto por esta instância revisora, uma vez que, caso esta relatoria se manifestasse acerca do pedido de anulatório formulado, tal medida incorreria em supressão de instância, o que não deve ser tolerado, conforme já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A agravante requereu o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, tal pedido não foi apreciado, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido de deferimento de gratuidade de justiça formulado. 2. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Ademais, a finalidade do agravo de instrumento é a reforma/anulação de decisão que cause algum gravame à parte, o que, por ora, não se pode aferir, já que, conforme mencionado, não houve pronunciamento a respeito, no juízo a quo. Sem que este apresente os fundamentos do deferimento ou não do pedido, a parte agravante sequer conhece quais pontos impugnar, por meio do recurso interposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1636705, 07288935620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. (...). 3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1629027, 07223933720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, quanto ao pedido para compelir o Juízo a quo a (ii) indicar, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado nas primeiras declarações de ID Num. 153010946, tem-se que tal requerimento recursal, também, não comporta conhecimento. O agravo de instrumento é espécie recursal voltada à reforma de decisões de mérito, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente expressas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que, embora o teor do parágrafo único do referido dispositivo legal autorize a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, impende consignar que a finalidade do mencionado recurso é, repita-se, a reforma, a alteração de sentido da decisão desafiada e não a sua correção, para a qual o Sistema Processual vigente disponibiliza outra espécie recursal: os embargos de declaração. Não por acaso, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil é expresso ao destacar que, cabe embargos de declaração contra pronunciamento judicial para suprir omissão e omissas são as decisões que incorram nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo Diploma Legal, dispositivo o qual enumera os pronunciamentos considerados não fundamentados. Da análise das razões recursais apresentadas, extrai-se que o supracitado pedido de correção se baseia na alegada falta de fundamentação do pronunciamento recorrido, o que deve ser objeto, conforme exposto, de embargos declaratórios, espécie recursal que não comporta fungibilidade com o presente agravo de instrumento, dada a ausência de dúvida objetiva relacionada à presente questão. Quanto aos demais pedidos, o presente recurso também não deve ser conhecido. No que tange ao requerimento para que (iv) sejam apreciadas as primeiras declarações apresentadas, extrai-se que estas, de fato, ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Note-se que, em que pese o Juízo do inventário pronuncie o indeferimento de tal pedido, o sentido exato do pronunciamento desafiado aponta para a necessidade de emenda, de complementação, de correção das primeiras declarações apresentadas pela agravante. Destarte, o Juízo a quo finaliza o decisum atacado com ordem para que a inventariante retifique a petição anteriormente apresentada, o que deixa óbvia a intenção do Juízo de 1o Grau em ainda apreciar as primeiras declarações no procedimento de inventário. Nesse contexto, sobre tal ponto, há duas conclusões: primeiro, em face da mencionada natureza de emenda, o pronunciamento recorrido tem natureza de despacho, o que revela a sua irrecorribilidade (art. 1.001, Código de Processo Civil); segundo, mesmo que fosse recorrível, a apreciação de tal pedido por esta instância revisional seria, novamente, como já dito, equivalente a supressão de instância, dado que o Juízo Singular ainda não se manifestara acerca do mérito dos pedidos formulados na etapa das primeiras declarações. Por fim, quanto ao pedido para que (v) seja concedido novo prazo para a retificação das primeiras declarações, este é completamente incompatível com algum interesse recursal que a parte possua no caso em exame. Afinal, o pronunciamento recorrido já concede prazo para que a inventariante retifique suas primeiras declarações, exatamente como pleiteado perante esta esfera recursal. Tal pretensão trata-se, portanto, de aceitação tácita, circunstância a qual atrai irrecorribilidade, nos moldes do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, firme nestas razões, verifica-se que as pretensões recursais da agravante não preenchem pressupostos de admissibilidade recursal, estes indispensáveis para o conhecimento e posterior apreciação de mérito do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Registre-se. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2023 19:35:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora